Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703966-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, SARA SOUZA SANTOS, OTÍLIO CORREIA DE BARROS, JOSE SEVERINO DE BRITO, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, GABRIEL LEMOS BE, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR DEMONTRADO. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso da ação de exigir contas para que reste evidenciado o interesse de agir do autor da ação é necessário que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas. 2. O pronunciamento jurisdicional que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas tem conteúdo de decisão parcial de mérito e natureza jurídica de decisão interlocutória, de modo que, nesse momento processual, é incabível a condenação nas verbas sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 550, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a falta de interesse de agir dos recorridos, pugnando pela extinção de ação de exigir contas n. 0708870-63.2020.8.07.0020 em tramitação perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF. Destaca que as contas da sua gestão foram apresentadas aos condôminos antes do ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, e 550, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. O STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.(REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático – probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1941067/SP, da relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1/12/2021. Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a despeito de o agravante ter afirmado que as contas de sua gestão foram apresentadas aos condôminos antes do ajuizamento da ação, não foi produzida qualquer prova nesse sentido” (ID27923900). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005